Tribunal: TJDFT
Processo: 0703482-59.2018.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO – GMOV. DEVOLUÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE RECEBIDOS. BOA-FÉ. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.009 DE RECURSOS REPETITIVOS DO STJ.
I – Conforme reiterada jurisprudência, é vedada a restituição de valores recebidos de boa-fé pelo servidor, cujo pagamento indevido ocorreu em razão de interpretação errônea, má aplicação da lei ou equívoco da Administração.
II – Inaplicabilidade do Tema 1.009 dos recursos repetitivos do eg. STJ diante da modulação de efeitos do julgamento.
III – Apelação provida.